Tribunal: TJDFT
Processo: 0004637-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004637-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O Distrito Federal, validamente intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença, formulado no ID: 24229458, concernente aos honorários sucumbenciais, não se manifestou (ID: 26273466). Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 11 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador